Tribunal: TJES
Processo: 0001588-40.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001588-40.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO SIQUEIRA MORAES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1
.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.

2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por
Donizetti Siqueira Moraes
e
Cláudio Siqueira Morais
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Aracruz que julgou procedente a pretensão estatal para condenar os apelados como incurso na figura tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, condenando-os às seguintes penas:

Donizetti Siqueira Moraes
à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 800 dias-multa; e

Cláudio Siqueira Morais
à pena de 6 anos e 4 meses em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 640 dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 233/245) a defesa pugna pela
(I)
absolvição de DONIZETTI por insuficiência probatória. Requer
(II)
a redução da pena-base em seu mínimo legal para ambos os apelantes,
(III)
o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas (fls. 268/269-v).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (mov. 4415032).

É, no essencial, o relatório. À revisão, por disposição legal.

*

A SRª ADVOGADA THAMIRES VAZ RICATO:-

Só uma pergunta, Excelência, eu vou sustentar por dois réus. São 15 minutos?

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

São 15 minutos.

*

A SRª ADVOGADA THAMIRES VAZ RICATO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento, primeiramente, ao ilustre Relator, doutor Willian Silva. Cumprimento os demais desembargadores dessa colenda Câmara. Estendo os cumprimentos ao doutor Procurador de Justiça, aos serventuários da justiça e aos colegas advogados que se fazem presentes, em especial a doutora Priscila, que veio me acompanhar na minha primeira sustentação oral.

Então, começo aqui.

Bom, excelências, o que me traz aqui hoje é o recurso de apelação interposto pelos réus Cláudio e Donizete.

Primeiramente, começo sustentando em favor do recorrente Donizete. Este foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de oitocentos dias-multa. A respeitável decisão merece ser reformada a fim de absolver o recorrente pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Segundo consta na denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2014, por volta de 03horas e 40 minutos, Donizete trafegava em um local que estava reservado somente para pedestres, em razão de um evento que acontecia na orla do município de Aracruz, na Barra do Sahy. Um momento em que foi abordado por policiais militares e, durante a abordagem, os militares, ao fazerem a vistoria no veículo, encontraram no porta-luvas 576 gramas de maconha.

O apelante, ao ser ouvido na esfera policial, bem como em Juízo, ele foi categórico em negar ter praticado o delito que lhe foi imputado. Em sede policial, o apelante declarou que a droga encontrada no interior do seu veículo não lhe pertencia, bem como não pertencia ao seu irmão Cristiano, que estava no momento com ele, quando foram abordados. Declarou que acreditava com convicção que a droga encontrada pertencia ao seu irmão Cláudio Siqueira Moraes, pois foi a única pessoa que confiou o seu veículo no dia dos fatos.

No dia seguinte, o recorrente, na ocasião, foi autuado em flagrante e indiciado pelo delito de tráfico de drogas.

No entanto, na manhã seguinte, o Cláudio, que é o segundo recorrente, ele compareceu espontaneamente à delegacia de polícia a fim de esclarecer os fatos e declarou que a droga pertencia a ele, que ele que havia escondido essa droga no porta-luvas do carro do seu irmão Donizete. Disse que Donizete e Cristiano não tinham conhecimento daquela droga, que eles não faziam uso de drogas, bem como, não estavam envolvidos no tráfico e trouxe para si a responsabilidade do delito.

O irmão dos apelantes, o Cristiano, que era quem estava com Donizete no momento da abordagem policial, ele compareceu também na delegacia de polícia, prestou declaração sobre os fatos e declarou que a todo momento, durante a abordagem, Donizete dizia aos policiais que não tinha conhecimento que essa droga estava armazenada no porta-luvas do seu carro.

As mulheres de Cristiano, de Donizete, de Cláudio, elas também compareceram na delegacia de polícia e declararam que realmente essa droga pertencia ao Cláudio e não a Donizete. E que Donizete não tinha conhecimento dessa droga.

A defesa, na época, fez um pedido de liberdade de revogação de prisão preventiva em favor do Donizete e o magistrado, que analisou o pedido da defesa, entendeu que a segregação do apelante não se fazia necessária para garantir a ordem pública, uma vez que, com o depoimento de Cláudio, tornou-se verossímil a alegação do indiciado de que realmente ele não era dono do entorpecente.

Ora, Excelências, por qual motivo Cláudio compareceria espontaneamente perante a autoridade policial para confessar a propriedade dessa droga, se não para fazer justiça ao seu irmão que fora preso por sua culpa?

A declaração do policial militar William Flávio, ouvido em juízo, afirmou que a abordagem policial se deu em razão de o veículo estar trafegando em um local que estava reservado somente para pedestres, em razão de um evento que acontecia naquela localidade.

Compreende salientar que ninguém, sem consciência, trafegaria para uma localidade que havia um bloqueio policial, sabendo estar portando drogas. Além disso, o policial afirmou que não conhecia o réu de outras ocorrências.

Uma condenação de 08 (oito) anos ao apelante Donizete, sem que o mesmo tenha incidido em crime algum, é extremamente desarrazoada, desproporcional. Isso porque o apelante Cláudio confessou a autoria do crime e isentou o seu irmão de qualquer participação no delito da qual fora condenado.

Se a confissão de Cláudio não servir para isentar o seu irmão Donizete, por ora, ela também não poderia ter validade para condená-lo. Assim, a absolvição do apelante Donizete é medida que se impõe.

Subsidiariamente, por amor ao debate, caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição, a defesa ainda requer que sejam reconhecidas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 e do artigo 42 da lei de drogas, bem como a incidência do tráfico privilegiado, com início de cumprimento de pena em regime semi e nicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, conforme fundamentação a ser feita na defesa do apelante Cláudio.

Então, em relação ao apelante Donizete, é o que a defesa sustenta.

Passo agora a me manifestar em relação à condenação do recorrente Cláudio Siqueira.

Este foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e a pagamento de 640 dias-multa.

A defesa não irá sustentar aqui uma absolvição, mas pleiteia por uma pena justa. A materialidade do crime e a autoria em relação ao recorrente Cláudio indene de dúvidas, tem a apreensão da droga e a confissão do mesmo.

No entanto, na dosimetria da pena, o magistrado, na primeira fase, elevou a pena de 05 (cinco) anos para 08 (oito) anos de reclusão, sobre os seguintes fundamentos. E aqui eu peço o Bruno para ler a parte da sentença:

Primeira fase da fixação da pena, culpabilidade. O grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, desde que o tráfico de drogas era praticado em concurso de agentes, o que potencializava a venda das drogas e, além disso, encontra-se uma iminência de configuração do crime de associação para o tráfico. Em que pese a explanação do magistrado, ele se utilizou

Quanto à culpabilidade, conforme a defesa já explanou, restou demonstrado que o recorrente Cláudio praticou o delito sozinho, sem nenhuma participação do seu irmão Donizete.

Ademais, a culpabilidade do presente crime, ela já decorre do próprio tipo penal. A majoração da mesma é um flagrante caso de
bis in idem
e, dessa forma, requer a improcedência da mesma.

E aí volto ao trecho da sentença em relação aos antecedentes, conduta social, personalidade e motivo, o magistrado entendeu que eram próprios delitos.

Em relação à circunstância, ele apontou que merece censura, pois a prática do tráfico, o acusado contava com apoio logístico de um carro. Ou seja, meio de locomoção que possui mobilidade urbana, maximiza a possibilidade de disseminação da substância em um maior espaço geográfico.

Ademais, conforme folha 34, o agente guardava a droga oriunda do Município de Vitória para a posterior redistribuição do Município de Aracruz, fomentando o tráfico em termos municipais.

Como em relação às circunstâncias do crime, a fundamentação também é inerente ao tipo penal em voga, de modo que essa circunstância também deve ser tida como normal.

Já em relação à quantidade, o magistrado apontou que a quantidade de drogas é reprovável, vez que o tablete de maconha pesava 576,5 gramas. Ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo. Assim, analisados sopesada as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime fixada na base em 08 (oito) anos de reclusão.

Já no que diz respeito à quantidade de entorpecentes, à luz do art. 42, da Lei de Drogas, a defesa entende que 576,5 gramas da substância popularmente conhecida como maconha, laudo de exame químico às fls. 150 e 151, é uma droga menos nociva, tendo como base a comparação a outras drogas igualmente proibidas, e não apresenta, em consequência, um nível de reprovabilidade social superior àquele inerente ao delito. De modo que essa circunstância também deve ser tida como normal.

Caso Vossas Excelências não entendam pela improcedência das circunstâncias judiciais atacadas assim, nos requer a reanálise do valor de cada circunstância, tendo em vista que o julgador atribuiu um valor demasiadamente elevado, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na terceira fase, o magistrado afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e fez a seguinte consideração: “No outro giro, não há como reconhecer no caso em comento a figura do tráfico privilegiado, uma vez que os acusados traziam e guardavam um tablete de maconha pesando 176,6 gramas. Ou seja, mais de meio quilo, indicando que não se tratava de um tráfico de drogas eventual por parte do réu, o que afasta a aplicação da minorante”.

Em que pese a explanação do magistrado, Sua Excelência se utilizou do mesmo fundamento, quantidade de droga, para exasperar apenas a base muito acima do mínimo legal e bem como para não reconhecer a figura do tráfico privilegiado, caracterizando patente
bis in idem
.

Segundo a prova dos autos, o recorrente não é detentor de maus antecedentes, bem como não foram colacionados aos autos registros de investigações pretéritas que ligassem o apelante ao crime de tráfico de drogas. O policial militar clavrou a ocorrência, ao ser indagado se conhecia os denunciados, disse nunca ter abordado os recorrentes. O que ocorreu com o apelante foi um infortúnio, um fato isolado na sua vida, do qual o mesmo se arrepende muito.

Excelências! Entendemos que o agente transgressou, tem que ser punido pela conduta ilícita praticada. No entanto, na medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, além da finalidade punitiva, a pena possui uma função ressocializadora, que consiste na busca pela reabilitação ou regeneração do indivíduo que infringiu as determinações legais.

Nesse ponto, a defesa chamou a atenção de Vossas Excelências na falha da justiça na mora da pretensão punitiva estatal. Tendo decorrido 08 (oito) anos da data dos fatos até a prolação da sentença. Qual benefício essa condenação altíssima, desarrazoada, desproporcional, injusta, trará para a sociedade ou até mesmo para o recorrente? Depois de se passado oito anos, os recorrentes constituíram família, têm filhos menores, dos quais os mesmos são provedores.

A defesa juntou aos autos, certidão de nascimento dos mesmos, corpo da carteira de trabalho. Não é justo, Excelência, que depois de 08 (oito) anos, os recorrentes sejam condenados a uma pena dessa monta.

Então, por motivo de justiça, essa defesa pleiteia pela procedência total de suas razões.

Obrigada!

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada, a ilustre causídica, doutora Thamires Vaz Ricato. Eu a cumprimento de forma dupla, por ter debutado da tribuna desta Câmara, deste órgão fracionário do tribunal com muita maestria, fazendo sua sustentação com muita segurança, o que me leva inclusive a pedir o retorno dos autos exatamente para analisar uma das causas de pedir máxime com relação ao acusado Donizeti, que é a absolvição.

Analisar de forma mais aprofundada, revisitar as provas e a questão da redução da pena já havia sido, obviamente, analisada quanto ao Cláudio, mas vou revisitar novamente as provas exatamente em virtude da sustentação feita pela ilustre advogada, a quem cumprimento,.

Julgarei na próxima sessão.

*

con*

DATA DA SESSÃO :- 14/06/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Donizetti Siqueira Moraes e Cláudio Siqueira Morais
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Aracruz que julgou procedente a pretensão estatal para condenar os apelados como incurso na figura tipificada
no artigo 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06
, condenando-os às seguintes penas:

Donizetti Siqueira Moraes
à pena de
8 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de 800 dias-multa; e

Cláudio Siqueira Morais
à pena de
6 anos e 4 meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de 640 dias-multa.

Em síntese consta da denúncia que no dia 01 de fevereiro de 2014, por volta das 20h, próximo ao bar da Efigênia', no bairro São Marcos, naquele município, que o apelante CLAUDIO trazia consigo e guardou no porta-luvas do veículo Ford/Escort de propriedade de DONIZETTI, um tablete de 1kg de maconha.

A exordial ainda narra que no dia 02 de fevereiro de 2014, por volta de 03h40min, na rua da Orla, no bairro Sahy, o apelante DONIZETTI transportou 1 kg de maconha.

Extrai-se dos autos que os apelantes estavam próximo ao bar da Efigênia, no bairro São Marcos, quando Cláudio guardou o tablete de "maconha", dentro do porta-luvas do carro de Donizetti. Ato contínuo, Donizetti conduziu o veículo, transportando os entorpecentes até o balneário da Barra do Sahy, juntamente de seu irmão Cristiano Quirino Moraes, onde assistiram a um show nacional.

Conforme a peça vestibular, ao retornar a sede de Aracruz, foram parados em uma blitz, sendo observado pelos policiais um forte odor de drogas, razão pela qual procederam a buscas no veículo. Na ocasião, lograram êxito em apreender o tablete da droga já mencionada, dentro do porta-luvas do veículo do denunciado Donizetti.

Nas razões recursais (fls. 233/245) a defesa pugna pela
(I)
absolvição de DONIZETTI por insuficiência probatória. Requer
(II)
a redução da pena-base em seu mínimo legal para ambos os apelantes,
(III)
o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em relação ao pleito absolutório relativo a DONIZETTI, verifica-se que a
materialidade
resta demonstrada pelo boletim unificado (fl. 18/19), auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 17) e laudo pericial criminal e exame químico apontando uma porção de maconha com 576,5g (fls. 150/151), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

Enquanto a
autoria
observa-se
apenas evidentes indícios.

Observa-se os
depoimentos extrajudiciais das testemunhas
policiais militares
Willian Flávio Ramos Eler
(fl. 07) e
Durval Kister Neto
(fl. 08), que, em razão das péssimas condições de conservação do veículo de DONIZETTI, realizaram a abordagem, tendo sido possível perceber o
forte odor de maconha em seu interior
. Na busca veicular, foi encontrado um tablete de maconha no porta-luvas.

Por outro lado,
em juízo
, a
testemunha Willian Flávio Ramos Eler
(mídia), após a leitura de seu depoimento, relembrou que o carro estava trafegando na orla, em via que não era permitida naquele dia e por isso fizeram a abordagem. Apesar de não se recordar bem do episódio, relatou que um dos indivíduos afirmava que a droga não era dele.

O
corréu CLÁUDIO
, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 33/34) assumiu a propriedade da droga, relatando que apesar de DONIZETTI estar em sua companhia no bar da Efigênia na data dos fatos, ele estava dentro do bar jogando sinuca com Cristiano quando um indivíduo entregou a droga para Cláudio que a guardou no porta-luvas do carro sem que seus irmãos soubessem.

Em juízo
(mídia), o corréu CLÁUDIO confirmou a prática delitiva, afirmando que recebeu a droga e guardou no carro de seu irmão DONIZETTI sem que ele soubesse.

No mesmo sentido, a
testemunha Cristiano Quirino Moraes
, irmão dos apelantes, em seu
depoimento extrajudicial
(fls. 35/36), relatou que CLAUDIO pegou o veículo de DONIZETTI emprestado no dia anterior durante a tarde, tendo entregado de volta na data dos fatos, no bar da Efigênia. Cristiano afirma que acredita que a droga seja de seu irmão CLAUDIO (corréu) por ter sido o único que esteve com o veículo além de DONIZETTI e pelo fato de CLAUDIO ter assumido para a esposa de DONIZETTI que foi ele quem colocou a maconha no porta-luva do veículo.

Em
sede policial
também foram ouvidas as
testemunhas Alice Oliveira Durão
(fls. 37/38, esposa de Cristiano),
Marislainy Siqueira Lirio
(fls. 39/40, esposa de CLAUDIO) e
Iolanda dos Santos dos Anjos
(fls. 41/42, esposa de DONIZETTI), todas afirmando que desconfiavam que a droga pertencia a CLAUDIO.

O apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 09/10)
e em seu interrogatório judicial
(mídia), manteve sua versão negando a propriedade da droga, apontando que acreditava ser de seu irmão CLAUDIO.

Analisando detidamente os autos, o que se observa é que o conjunto probatório é insuficiente para esclarecer se DONIZETTI tinha conhecimento da droga.

Dessa forma,
restou dúvida quanto à autoria delitiva e a existência de tipicidade material, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual
.

Logo,
apesar de evidentes indícios de autoria,
a meu ver, tais indícios
não são suficientes
para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.

Importa destacar que, no processo penal, é incabível a presunção de culpa do agente. Pelo contrário,
presume-se a inocência do réu
, até que seja comprovado o oposto pela acusação, que possui o
ônus de

evidenciar, por meio de material probatório real e concreto, os elementos do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade)
e confirmar sua pretensão punitiva pretendida em face do denunciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda o entendimento acima adotado, senão vejamos:

[...] Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. [...](STJ, AgRg no HC: 687674 SP 2021/0261270-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Nesse sentido, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, não havendo certeza capaz de imputar ao apelante DONIZETTI a conduta a ele imputada, faz-se necessária sua absolvição.

Pelo exposto, estando os demais pleitos relativos ao apelante DONIZETTI prejudicados,
CONHEÇO DO RECURSO,

E DOU-LHE PROVIMENTO,

REFORMANDO PARCIALMENTE A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
para
absolver
o apelante do crime a ele imputado
,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a analisar os
pedidos relativos a CLAUDIO
.

Melhor sorte não socorre o apelante.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa das seguintes circunstâncias:
culpabilidade
(diante do concurso de agentes) e as
circunstancias do crime
(visto que contavam com apoio de um carro, inclusive guardavam a droga em Vitória para posterior redistribuição em Aracruz, fomentando o tráfico intermunicipal).

Além disso, o juízo
a quo
observou a
quantidade expressiva da droga apreendida
(576,5g de maconha), em consonância ao artigo 42, da Lei de Drogas.

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena base, entendo que o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada. Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Portanto, justificada a negativação das mencionadas circunstâncias judiciais e o
quantum
aplicado,
a pena-base deve ser mantida em 8 anos de reclusão
.

Na segunda fase, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, fixando-a em 6 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Ressalto que o apelante não faz jus à benesse do
tráfico privilegiado.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Como visto, foi apreendido mais de meio quilo de maconha (576,5 g) - quantidade elevada -, e que o apelante recebeu a droga que veio de Vitória para entregar para a pessoa que iria vender no município de Aracruz.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. 2. A elevada quantidade de drogas apreendidas e a forma de transporte da substância entorpecente evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor do acusado, porquanto evidente que não se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional. (AgRg no AREsp n. 1.799.104/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021)

Além disso, o próprio apelante relatou que havia aproximadamente 2 meses que estava praticando o tráfico de drogas, na qual ele “guardava a droga para a pessoa que vendia” em troca de um dinheiro, sendo a droga repassada para o apelante no intervalo aproximado de 2 semanas, o que demonstra que o réu não se enquadra no conceito de traficante eventual.

Logo,
não há reparos na pena de CLÁUDIO
, permanecendo em 6 anos e 4 meses de reclusão.

Dessa forma, consequentemente, não merece reparos o regime inicial fixado para cumprimento de pena, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial

provimento,
para
absolver
o apelante
Donizetti Siqueira Moraes
do crime a ele imputado
,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, mantendo os demais termos da sentença incólume.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con
*

DATA DA SESSÃO:- 21/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de apelação interposta por
Donizetti Siqueira Moraes e Cláudio Siqueira Morais em face
da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Aracruz que condenou os apelantes como incursos
nas sanções do

artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/06
, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa e a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, respectivamente, em regime inicialmente semiaberto.

O E. Des. Relator Willian Silva proferiu voto no sentido de absolver o apelante Donizetti Siqueira Moraes, por insuficiência probatória, ao passo que manteve a condenação do apelante Cláudio Siqueira, negando-lhe o benefício do tráfico privilegiado, sob a consideração da
elevada quantidade de maconha apreendida, aproximadamente meio quilo
, e
diante das declarações do próprio apelante no sentido de que estava há dois meses praticando o tráfico de drogas
.

Pedi vista dos autos para melhor análise a respeito da negativa do benefício do tráfico privilegiado ao apelante Cláudio Siqueira Morais.

De fato, observa-se que, apesar de o apelante ser primário, fora apreendido com quantidade considerável de maconha, tendo confessado que estava realizando a venda de substâncias entorpecentes há aproximadamente dois meses, de modo que as circunstâncias da apreensão, somadas à confissão da habitualidade no delito de tráfico, são impedientes à concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. No mesmo sentido, colho o seguinte julgado abaixo do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CAMPANA DA POLÍCIA E MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA NO LOCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNA L DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual - confissão da ré de auferir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a venda de drogas há meses -, restando evidenciada a habitualidade da conduta e dedicação à atividade criminosa.

2.1. A reforma desse entendimento constitui matéria que demanda necessariamente o reexame de fatos e provas, tarefa inviável ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.157.054/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho integralmente o voto do E. Des. Relator.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001588-40.2014.8.08.0006

APELANTE: CLAUDIO SIQUEIRA MORAES, DONIZETTI SIQUEIRA MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por

Donizetti Siqueira Moraes e Cláudio Siqueira Morais
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Aracruz que julgou procedente a pretensão estatal para condenar os apelados como incurso na figura tipificada
no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, condenando-os às seguintes penas:

Donizetti Siqueira Moraes
à pena de
8 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de 800 dias-multa; e

Cláudio Siqueira Morais
à pena de
6 anos e 4 meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de 640 dias-multa.

Em síntese consta da denúncia que no dia 01 de fevereiro de 2014, por volta das 20h, próximo ao bar da Efigênia', no bairro São Marcos, naquele município, que o apelante CLAUDIO trazia consigo e guardou no porta-luvas do veículo Ford/Escort de propriedade de DONIZETTI, um tablete de 1kg de maconha.

A exordial ainda narra que no dia 02 de fevereiro de 2014, por volta de 03h40min, na rua da Orla, no bairro Sahy, o apelante DONIZETTI transportou 1 kg de maconha.

Extrai-se dos autos que os apelantes estavam próximo ao bar da Efigênia, no bairro São Marcos, quando Cláudio guardou o tablete de "maconha", dentro do porta-luvas do carro de Donizetti. Ato contínuo, Donizetti conduziu o veículo, transportando os entorpecentes até o balneário da Barra do Sahy, juntamente de seu irmão Cristiano Quirino Moraes, onde assistiram a um show nacional.

Conforme a peça vestibular, ao retornar a sede de Aracruz, foram parados em uma blitz, sendo observado pelos policiais um forte odor de drogas, razão pela qual procederam a buscas no veículo. Na ocasião, lograram êxito em apreender o tablete da droga já mencionada, dentro do porta-luvas do veículo do denunciado Donizetti.

Nas razões recursais (fls. 233/245) a defesa pugna pela
(I)
absolvição de DONIZETTI por insuficiência probatória. Requer
(II)
a redução da pena-base em seu mínimo legal para ambos os apelantes,
(III)
o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em relação ao pleito absolutório relativo a DONIZETTI, verifica-se que a
materialidade
resta demonstrada pelo boletim unificado (fl. 18/19), auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 17) e laudo pericial criminal e exame químico apontando uma
porção de maconha com 576,5g
(fls. 150/151), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

Enquanto a
autoria
observa-se
apenas evidentes indícios.

Observa-se os
depoimentos extrajudiciais das testemunhas
policiais militares
Willian Flávio Ramos Eler
(fl. 07) e
Durval Kister Neto
(fl. 08), que, em razão das péssimas condições de conservação do veículo de DONIZETTI, realizaram a abordagem, tendo sido possível perceber o
forte odor de maconha em seu interior
. Na busca veicular, foi encontrado um tablete de maconha no porta-luvas.

Por outro lado,
e
m juízo
, a
testemunha Willian Flávio Ramos Eler
(mídia), após a leitura de seu depoimento, relembrou que o carro estava trafegando na orla, em via que não era permitida naquele dia e por isso fizeram a abordagem. Apesar de não se recordar bem do episódio, relatou que um dos indivíduos afirmava que a droga não era dele.

O
corréu CLÁUDIO
, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 33/34)
assumiu a propriedade da droga
, relatando que apesar de DONIZETTI estar em sua companhia no bar da Efigênia na data dos fatos, ele estava dentro do bar jogando sinuca com Cristiano quando um indivíduo entregou a droga para Cláudio que a guardou no porta-luvas do carro sem que seus irmãos soubessem.

Em juízo
(mídia), o corréu CLÁUDIO confirmou a prática delitiva, afirmando que recebeu a droga e guardou no carro de seu irmão DONIZETTI sem que ele soubesse.

No mesmo sentido, a
testemunha Cristiano Quirino Moraes
, irmão dos apelantes, em seu
depoimento extrajudicial
(fls. 35/36), relatou que CLAUDIO pegou o veículo de DONIZETTI emprestado no dia anterior durante a tarde, tendo entregado de volta na data dos fatos, no bar da Efigênia. Cristiano afirma que acredita que a droga seja de seu irmão CLAUDIO (corréu) por ter sido o único que esteve com o veículo além de DONIZETTI e pelo fato de CLAUDIO ter assumido para a esposa de DONIZETTI que foi ele quem colocou a maconha no porta-luva do veículo.

Em
sede policial
também foram ouvidas as
testemunhas Alice Oliveira Durão
(fls. 37/38, esposa de Cristiano),
Marislainy Siqueira Lirio
(fls. 39/40, esposa de CLAUDIO) e
Iolanda dos Santos dos Anjos
(fls. 41/42, esposa de DONIZETTI), todas afirmando que desconfiavam que a droga pertencia a CLAUDIO.

O apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 09/10)
e
em seu interrogatório judicial
(mídia), manteve sua versão negando a propriedade da droga, apontando que acreditava ser de seu irmão CLAUDIO.

Analisando detidamente os autos, o que se observa é que o conjunto probatório é insuficiente para esclarecer se DONIZETTI tinha conhecimento da droga.

Dessa forma,
restou dúvida quanto à autoria delitiva e a existência de tipicidade material, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual
.

Logo,
apesar de evidentes indícios de autoria,
a meu ver, tais indícios
não são suficientes
para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.

Importa destacar que, no processo penal, é incabível a presunção de culpa do agente. Pelo contrário,
presume-se a inocência do réu
, até que seja comprovado o oposto pela acusação, que possui o
ônus de

evidenciar, por meio de material probatório real e concreto, os elementos do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade)
e confirmar sua pretensão punitiva pretendida em face do denunciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda o entendimento acima adotado, senão vejamos:

[...] Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. [...] (STJ, AgRg no HC: 687674 SP 2021/0261270-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Nesse sentido, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, não havendo certeza capaz de imputar ao apelante DONIZETTI a conduta a ele imputada, faz-se necessária sua absolvição.

Pelo exposto, estando os demais pleitos relativos ao apelante DONIZETTI prejudicados,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE PROVIMENTO,
REFORMANDO PARCIALMENTE A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
para
absolver
o apelante do crime a ele imputado
,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a analisar os
pedidos relativos a CLAUDIO
.

Melhor sorte não socorre o apelante.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa das seguintes circunstâncias:
culpabilidade
(diante do concurso de agentes) e as
circunstancias do crime
(visto que contavam com apoio de um carro, inclusive guardavam a droga em Vitória para posterior redistribuição em Aracruz, fomentando o tráfico intermunicipal).

Além disso, o juízo
a quo
observou a
quantidade expressiva da droga apreendida
(
576,5g de maconha
), em consonância ao artigo 42, da Lei de Drogas.

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena base, entendo que o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada. Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Portanto, justificada a negativação das mencionadas circunstâncias judiciais e o
quantum
aplicado,
a pena-base deve ser mantida em 8 anos de reclusão
.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, fixando-a em 6 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase,
não incidem causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Ressalto que o apelante não faz jus à benesse do
tráfico privilegiado.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Como visto, foi apreendido mais de meio quilo de maconha (576,5 g) - quantidade elevada -, e que o apelante recebeu a droga que veio de Vitória para entregar para a pessoa que iria vender no município de Aracruz.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. 2. A elevada quantidade de drogas apreendidas e a forma de transporte da substância entorpecente evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor do acusado, porquanto evidente que não se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional. (AgRg no AREsp n. 1.799.104/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021)

Além disso, o próprio apelante relatou que havia aproximadamente 2 meses que estava praticando o tráfico de drogas, na qual ele “guardava a droga para a pessoa que vendia” em troca de um dinheiro, sendo a droga repassada para o apelante no intervalo aproximado de 2 semanas, o que demonstra que o réu não se enquadra no conceito de traficante eventual.

Logo,
não há reparos na pena de CLÁUDIO
, permanecendo em 6 anos e 4 meses de reclusão.

Dessa forma, consequentemente, não merece reparos o regime inicial fixado para cumprimento de pena, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento,
para
absolver
o apelante
Donizetti Siqueira Moraes
do crime a ele imputado
,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, mantendo os demais termos da sentença incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para negar provimento ao apelo defensivo.

É como voto.

VOTO
-
VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de

apelação interposta por

Donizetti Siqueira Moraes e Cláudio Siqueira Morais

em face
da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Aracruz que condenou os apelantes como incursos
n
as sanções do
artigo 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06
, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa e a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, respectivamente, em regime inicialmente semiaberto.

O E. Des. Relator Willian Silva proferiu voto no sentido de absolver o apelante Donizetti Siqueira Moraes, por insuficiência probatória, ao passo que manteve a condenação do apelante Cláudio Siqueira, negando-lhe o benefício do tráfico privilegiado, sob a consideração da
elevada quantidade de maconha apreendida, aproximadamente meio quilo
, e
diante das declarações do próprio apelante no sentido de que estava há dois meses praticando o tráfico de drogas
.

Pedi vista dos autos para melhor análise a respeito da negativa do benefício do tráfico privilegiado ao apelante Cláudio Siqueira Morais.

De fato, observa-se que, apesar de o apelante ser primário, fora apreendido com quantidade considerável de maconha, tendo confessado que estava realizando a venda de substâncias entorpecentes há aproximadamente dois meses, de modo que as circunstâncias da apreensão, somadas à confissão da habitualidade no delito de tráfico, são impedientes à concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. No mesmo sentido, colho o seguinte julgado abaixo do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CAMPANA DA POLÍCIA E MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA NO LOCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNA L DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual - confissão da ré de auferir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a venda de drogas há meses -, restando evidenciada a habitualidade da conduta e dedicação à atividade criminosa.

2.1. A reforma desse entendimento constitui matéria que demanda necessariamente o reexame de fatos e provas, tarefa inviável ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.157.054/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho integralmente o voto do E. Des. Relator.

É como voto.